Tribunal: STF
Processo: ARE 1594854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 119):

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA UNIÃO.
1. É da União a responsabilidade integral pelo custeio de procedimento de alta complexidade. Precedentes deste Regional. 
2. Ainda que a União não tenha integrado o polo passivo da ação na qual determinado o fornecimento da medicação, não há falar em óbice ao deferimento do pedido de ressarcimento formulado pelo ente estadual na via judicial, uma vez que consta expressamente do Tema 793 do STF que compete à autoridade judicial determinar o ressarcimento a quem, por conta da solidariedade entre os entes federados, suportou os ônus do tratamento. 
3. Apelo conhecido em parte e, na parte em que conhecido, desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 126), 
No Recurso Extraordinário (Doc. 152), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UNIÃO aponta violação aos artigos 2º; 5º, LIV e LV; 109; 195; e 198, §1º, da CF/88.
Para tanto, alega que “no processo originário a União não foi parte e não teve garantido o devido processo legal (Art. 5º LIV da Constituição da República) e a ampla defesa (Art. 5º, LV) que lhe possibilitariam exercer o direito de ser informada dos atos do processo, de apresentar defesa, apresentar provas e contraprovas e de recorrer” (Doc. 152, fl. 3).
Defende que “o fato de o Estado haver despendido valores para adimplir com uma ordem judicial em outra demanda, não permite ipso facto, que venha a ser "reembolsado" pela União, especialmente se esta sequer participou da relação processual” (Doc. 152, fl. 12).
Argumenta que “a determinação de que a responsabilidade pelo custeio recaia integralmente sobre a União fere frontalmente o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição da República. Assim, se algum ressarcimento fora do âmbito administrativo for determinado pela Justiça, este há que observar o tríplice financiamento da saúde, limitando o valor a ser imputado à União arcar a um terço do pretendido” (Doc. 152, fl. 13).
Em juízo de admissibilidade (Doc. 163), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Tema 660 e 793 da repercussão geral; e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (i) a controvérsia foi decidida à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; e (ii) a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, incidindo, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 163).
No Agravo, a parte alega que houve violação direta ao texto constitucional e refuta a incidência da Súmula 279/STF ao caso (Doc. 174).
Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base nos Temas 660 e 793 do STF, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 177), cujo provimento foi negado (Doc. 206).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem decidiu que a responsabilidade pelo custeio de internação hospitalar em unidade de tratamento intensivo (UTI) é da UNIÃO. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 119, fl. 2):
“Da responsabilidade pelo custeio de internação - procedimento de alta complexidade 
Acerca da responsabilidade pelo custeio efetivo dos tratamentos deferidos judicialmente e custeados pelo Estado do Rio Grande do Sul, a sentença recorrida assim registra (evento 48, SENT1): 
2.3. Caso concreto 
O Estado do RS busca o ressarcimento do valor que suportou nos autos do processo nº 9000860- 72.2018.8.21.0027, o qual tramitou na Justiça Estadual, cujo objeto foi o custeio de internação em UTI de hospital privado em razão da deficiência de leitos no SUS. Foi prolatada sentença de procedência condenando o demandado a suportar o custeio das despesas de internação hospitalar vindicada (evento 1 - OUT6, p.p. 23-24). A Justiça Estadual determinou o sequestro do valor de R$ 17.449,75 dos cofres do Estado RS, correspondendo ao valor necessário para o pagamento do débito advindo da internação hospitalar (evento 1 - OUT6, p.p. 64-65). Dessarte, seguindo o entendimento referido nos tópicos anteriores, o Estado do RS pode, sim, exigir dos demais codevedores o valor da dívida por ele quitada, por meio da presente ação de regresso.
(...)
Com efeito, no caso concreto - que trata de custeio das despesas com internação em UTI, e que não há pronunciamento judicial quanto ao ressarcimento do ente que suportou o encargo financeiro -, a responsabilidade deve ser atribuída apenas à União. Isso porque compete a tal entidade federada o financiamento da internação em leito de UTI, procedimento de Alta Complexidade, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.080/90.”

No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o Plenário do STF manteve a tese da competência solidária, mas assentou a necessidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.
No mesmo sentido, em caso de todo semelhante:

“Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Direito à Saúde. Solidariedade entre Entes Federados. Ressarcimento. Tema RG nº 793.
    I. Caso em exame
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no qual se condenou a União ao ressarcimento de despesas com internação em UTI, suportadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, em razão de decisão judicial anterior da qual a União não participou.
    2. A União alega violação aos arts. 2º; 5º; incs. LIV e LV; 37; 84, inc. II; 109; 165; 167; 195 e 198, § 1º, da Constituição da República e contrariedade ao RE nº 855.178/SE (Tema RG nº 793).
    3. Sustenta que a condenação viola as garantias de defesa, pois a obrigação de ressarcimento decorre de decisão judicial anterior proferida por autoridade incompetente, adentrando o mérito administrativo e violando a separação dos Poderes e a legalidade orçamentária.
    4. Afirma que a responsabilidade integral pelo custeio do tratamento recai sobre a União, contrariando os arts. 195 e 198, § 1º, da CRFB.
    II. Questão em discussão
    5. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, ao determinar o ressarcimento à União, viola a Constituição da República e o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema RG nº 793.
    III. Razões de decidir
    6. O recurso não merece provimento, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na qual se reconhece a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais em saúde (Tema RG nº 793).
    7. A União, mesmo não tendo participado da ação anterior, é solidariamente responsável pelo custeio do tratamento.
    8. A suposta violação às garantias de defesa não procede, uma vez que o Tribunal de origem apreciou as teses apresentadas.
    9. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa é matéria infraconstitucional, não ensejando o conhecimento do recurso extraordinário.
    IV. Dispositivo
    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1547856 / RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 9/5/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente